Tribunal: TJDFT
Processo: 0733430-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733430-92.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SAFARINET COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA. RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MARKETPLACE. TERMOS E CONDIÇÕES DE USO. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO A QUALQUER TEMPO. CLÁUSULA EXPRESSA. 1. O conceito ampliado de consumidor adotado pelo colendo STJ não se aplica quando, embora não haja destinatário final do produto ou serviço, também inexiste vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do contratante. 2. Não há de se falar em exercício arbitrário das próprias razões de plataforma de marketplace que altera os termos e condições de uso diante da previsão contratual expressa da possibilidade de modificação a qualquer tempo. 3. Recurso não provido. A recorrente alega violação ao artigo 51, § 1o, do CDC, sustentando a aplicação do Código Consumerista à hipótese dos autos. Aduz que apesar de ser uma empresa usuária vendedora na plataforma de vendas da recorrida, o STJ já reconheceu a qualidade de consumidor para quem se encontra em situação de vulnerabilidade perante os prestadores de serviços. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDUARDO CHALFIN, OAB/SP 241.287 (ID 46950028 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 51, § 1o, do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Em relação à incidência das regras consumeristas, sem reparos a fundamentação da sentença, que ressaltou adoção da teoria finalista mitigada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), na qual o conceito de consumidor é ampliado para aqueles que, embora não destinatários finais do produto ou serviço, estejam em vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor. Entretanto, conforme consignado no édito, no caso concreto, verifica-se que a apelante utiliza a plataforma de vendas ré para formar uma parceria de vendas, já que encontra uma estrutura pronta para atrair o consumidor e fechar diversos negócios. Dessa forma, não ficou demonstrada a suposta vulnerabilidade econômica alegada. A supremacia econômica da requerida, por si só, não acarreta a vulnerabilidade da autora quando efetivamente não a coloca em desvantagem. Ademais, considera-se a adesão da empresa aos serviços oferecidos pela plataforma, haja vista a natureza jurídica do contrato, os termos ajustados e a possibilidade de pactuação de parceria de vendas com outras plataformas digitais de marketplace” (ID 42474132 - Pág. 1). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Segundo o entendimento pacífico desta Corte de Justiça, a simples transcrição de ementas, sem que se evidencie a similitude das situações fáticas e jurídicas, não se presta para demonstração da divergência jurisprudencial, mormente se não há clara indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado em razão do dissídio.” (AgInt no REsp n. 1.965.790/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 20/12/2022.) Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado EDUARDO CHALFIN, OAB/SP 241.287 (ID 46950028 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030